Tribunal: TJDFT
Processo: 0704103-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO TENTADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INVIABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA DE OFÍCIO. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na primeira fase de cálculo da pena, o c. STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.
2. No caso concreto, o réu é reincidente, com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, e, embora a pena privativa de liberdade tenha se estabilizado abaixo de 4 (quatro) anos, o regime prisional pode ser fixado no semiaberto, respeitando, assim, a proporcionalidade da pena. Alteração de ofício.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.